Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729016-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, THAIS BARRAL DE OLIVEIRA BRITO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714922-49.2022.8.07.0006, indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença movido por PETRAGLIA – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o ora Agravante. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Preparo recolhido (ID 74089925). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE O AGRAVADO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Retifique-se o cadastramento do polo passivo do agravo para constar apenas o Agravado PETRAGLIA – ADVOGADOS ASSOCIADOS, visto que Thais Barral de Oliveira Brito não integra o polo ativo do cumprimento de sentença na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025 19:48:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador